Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-27.2025.8.11.0021
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000565-27.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[REGINALDO DA LUZ SA - CPF: 012.955.371-92 (APELANTE), ROSANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.879.011-93 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO ABREU RIBEIRO - CPF: 045.863.271-62 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de requerimento administrativo prévio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o prévio requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente, quando já houve concessão e cessação de benefício anterior decorrente do mesmo acidente de trabalho.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), assentou que a exigência de prévio requerimento administrativo não subsiste nas hipóteses em que já houve relação jurídica anterior entre o segurado e a autarquia, especialmente em casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anterior.

4. A cessação de benefício de auxílio-doença acidentário obriga o INSS a avaliar, de ofício, a possibilidade de concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

5. No caso, o benefício de auxílio-acidente tem como causa o mesmo evento que deu ensejo à concessão do auxílio-doença acidentário anteriormente recebido.

6. A ausência de prévio requerimento administrativo, nesse contexto, não configura falta de interesse de agir, devendo o feito prosseguir para julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É desnecessário novo requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente quando já houve concessão e cessação de auxílio-doença por acidente do trabalho decorrente do mesmo fato gerador, sendo suficiente para configurar o interesse de agir a existência de relação jurídica previdenciária prévia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001999-47.2023.8.11.0045, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT 10029828520178110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REGINALDO DA LUZ SA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente
n. 1000565-27.2025.8.11.0021, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio à propositura da demanda, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que recebeu auxílio-doença acidentário entre 25/09/2012 e 10/10/2012 (NB 553.425.581-8), em virtude de acidente de trabalho ocorrido em 01/09/2012, o qual lhe causou redução da capacidade laborativa.

Alega que, uma vez cessado o benefício por incapacidade temporária, permaneceu com sequelas permanentes que acarretaram diminuição de sua capacidade de trabalho, o que, a seu ver, imporia a concessão automática do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

Defende que a cessação do auxílio-doença, sem a consequente implantação do auxílio-acidente, quando presentes sequelas redutoras da capacidade laboral, configura pretensão resistida, revelando-se desnecessária a formulação de novo requerimento administrativo, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350.

Assevera que a negativa de concessão do benefício pretendido, ou a omissão quanto à sua análise por ocasião da cessação do auxílio-doença, caracteriza resistência administrativa tácita, de modo que não se exige prévio requerimento para fins de configuração do interesse de agir.

Argumenta que, diante da comprovação documental das sequelas funcionais, inclusive por meio de laudos médicos acostados aos autos, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, quais sejam: qualidade de segurado, consolidação das lesões, redução da capacidade laboral e nexo de causalidade com o acidente narrado.

Sustenta que a amputação traumática dos dedos evidencia de forma direta e inequívoca a redução permanente da capacidade de trabalho, tornando desnecessárias novas diligências administrativas para a configuração do direito ao benefício.

Aduz, ainda, que o indeferimento da petição inicial configura violação ao direito de acesso à Justiça, bem como aos princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, reconhecido o interesse de agir do Apelante e concedido o benefício de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença, ou, subsidiariamente, determinado o retorno dos autos à origem para a realização de perícia médica.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID

317006369).

O recurso foi remetido à Justiça Federal, que declinou da competência em favor da Justiça Estadual, sob o fundamento de que a demanda possuiria natureza supostamente acidentária (ID 317006372).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 332963879)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme se extrai dos autos, o Apelante relata ter sofrido acidente de trabalho no ano de 2012, quando exercia a função de tipógrafo, do qual resultou amputação traumática de dois ou mais dedos da mão (CID S68.2). Em razão do infortúnio laboral, foi afastado de suas atividades e passou a receber o benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho (espécie 91), sob o n. 553.425.581-8, no período de 25/9/2012 a 17/10/2012, conforme comunicação de decisão juntada sob o ID 317006353.

Alegando a persistência de sequelas que teriam acarretado redução de sua capacidade laborativa, o segurado ajuizou a presente demanda, objetivando
a concessão de auxílio-acidente
, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Todavia, o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, por não ter sido juntado aos autos comprovante de indeferimento administrativo do benefício pleiteado.

Dessa forma, a insurgência recursal limita-se à verificação da presença, ou não, do interesse de agir da parte autora.

O recurso deve ser provido.

No que tange à falta de interesse de agir, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 631.240/MG (Tema 350), em situações como a dos autos, a cessação do auxílio-doença acidentário já configura a obrigação da autarquia previdenciária de avaliar a concessão do auxílio-acidente,
sem necessidade de novo requerimento administrativo
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

[...]

(RE 631240, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 - 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) (g.n)

Assim, a benesse pretendida — qual seja, o auxílio-acidente — possui o mesmo fato gerador que motivou a concessão do auxílio-doença anteriormente recebido, evidenciando a pré-existência da relação jurídica entre o segurado e a autarquia previdenciária.

Tal circunstância, portanto, não prejudica a análise do mérito, uma vez que, com a cessação do auxílio-doença, o INSS deveria, por sua própria iniciativa, avaliar a possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal:

[...]
1. De acordo com o Tema 350 do STF, não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o esgotamento da via administrativa quando já inaugurada a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com a supressão do benefício.
2. Nos termos do § 2º do art. 86 da Lei 8 .213 /91, o benefício do auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, observando-se a prescrição quinquenal. 3. Em observância ao Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, “o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8 .213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”. 4. Recurso do autor provido e Recurso do réu não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001999-47.2023.8.11.0045, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/05/2024).

[...]
1. Não há que se falar em ausência de interesse processual quando a benesse percebida anteriormente, ainda que em modalidade diferente, já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia. Entendimento do Superior Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no sentido de afastar a exigência do prévio requerimento quando se tratar de demanda visando ao melhoramento, proteção ou vantagem já concedida ao segurado.
2. Embora o apelante tenha requerido benefício diverso, em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício de auxílio acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 4. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que há incapacidade laborativa parcial e permanente, a sentença atacada deve ser reformada para conceder o benefício de auxílio acidente. 5. Recurso provido em parte, sentença reformada.

(TJ-MT 10029828520178110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022) (g.n)

Logo, em consonância com a jurisprudência pátria, segundo a qual é desnecessária a formulação de novo requerimento administrativo quando já houve concessão e posterior cessação de benefício decorrente do mesmo fato gerador, não subsiste fundamento para a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento, com a devida instrução e subsequente análise do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026